Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716617-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAJELLA DE RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido antecipatório do agravante consistente na inexigibilidade das obrigações correspondentes à utilização indevida do cartão, e o imediato sobrestamento das cobranças registradas em sua fatura de cartão de crédito relacionadas a operações fraudulentas. Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi o pedido mantendo-se a decisão atacada. Em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que em 13/07/2021, o feito recebeu sentença com resolução do mérito, julgando improcedente a pretensão autoral (ID 97350308 dos autos de referência). Proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do agravo de instrumento. Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Assim, no caso em análise, uma vez que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo, o feito foi extinto com fundamento nos artigos 487, I, do Código de Processo Civil Por tais razões é que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021, 13:52:21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator